Tribunal: STF
Processo: RHC 121096
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    2. In casu, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente e da fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa. A Corte Estadual destacou, inclusive, que o paciente, além de ser reincidente, cometeu novos delitos durante o período em que permaneceu em liberdade provisória. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.